Tribunal: TJSP
Processo: 1013331-86.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO, ÁGUA PLUVIAL E ELÉTRICA EM ÁREA PRIVATIVA DE IMÓVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. OFENSA AO ART. 6o, III, DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CARACTERIZADA. DANO MATERIAL PROVADO POR PERÍCIA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. TRANSTORNOS E INCÔMODOS AOS MORADORES QUE CARACTERIZAM DANO MORAL. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO, ÁGUA PLUVIAL E ELÉTRICA EM ÁREA PRIVATIVA DE IMÓVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. OFENSA AO ART. 6o, III, DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CARACTERIZADA. DANO MATERIAL PROVADO POR PERÍCIA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. TRANSTORNOS E INCÔMODOS AOS MORADORES QUE CARACTERIZAM DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A fornecedora responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por informações insuficientes sobre a existência de caixa coletora de sabão e de gordura em área privativa de unidade residencial. Inteligência do art. 6o, inc. VIII, e do artigo 12, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
2. Dano material apurado mediante Perícia Judicial, com fundamento em normas técnicas.
3. Dano moral advindo de transtornos e incômodos em local destinado ao sossego e descanso, além da surpresa desagradável e da frustação de expectativa do consumidor, que deve ser compensado. Precedentes desta Câmara.